Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-50.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003965-50.2018.811.0003
Recorrente: ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA
Recorrido: MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113161957) interposto por ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 104244958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.). II – Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III – Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas com as provas produzidas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença. (RAC n° 1003965-50.2018.811.0003, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 110022483.
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações aos arts. 8° e 370 do CPC, ao argumento de que no caso versando não se buscou a verdade real dos fatos. Justifica que foi demonstrada a prática de agiotagem e que documentos, dentre eles um boletim de ocorrência, foram completamente desconsiderados pelo acordão; outrossim, que operação realizada pela Polícia Federal deixou claro nos autos que o recorrido agia como “instituição financeira”.
Recurso tempestivo (id. 113663474).
Preparado (id. 115651956).
Contrarrazões (id. 118664457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos art. 8o e 370 do CPC demonstram o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial para fazer prevalecer o entendimento de que no caso versando ficou demonstrado a prática de agiotagem pela parte recorrida. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ao decidir a questão assim ponderou em suas razoe de decidir:
“(...) os documentos juntados, muitos deles sequer legíveis, não se prestam para comprovar a ocorrência de agiotagem.
Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.
[...]
Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas com as provas produzidas nos autos.
Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, razão pela qual não merece reforma a sentença”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, à luz do contrato e das provas dos autos, adotou entendimento diverso do que foi defendido no recurso especial, decidindo que não estariam comprovadas nem simulação nem agiotagem, e confirmou a celebração de compra e venda. 2. A reforma do acórdão recorrido, em tal contexto, não dispensa o reexame das provas e do contrato, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1956388/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 04/04/2022, DJe 08/04/2022)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. (...) 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1980099/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 25/04/2022, DJe 27/04/2022)” (grifei)
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos art. 8° e 370 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça